Tribunal: TJES
Processo: 5021815-57.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Seguro; Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021815-57.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e outros
RECORRIDO: MARCOS GOMES DOLABELA FILHO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE CONSUMO. SEGURO PRESTAMISTA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEMISSÃO INVOLUNTÁRIA. NEGATIVA DE COBERTURA. PRAZO DE CARÊNCIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais e pedido liminar ajuizada por
MARCOS GOMES DOLABELA FILHO
em face de
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. E ITAU SEGUROS S/A.

Em sua peça exordial, o requerente narra que possui conta bancária junto ao primeiro requerido e que, em 22 de janeiro de 2024, celebrou contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 10.000,00, a ser adimplido em 13 parcelas mensais de R$ 937,84, perfazendo o montante total de R$ 12.191,92. Destaca que, no mesmo ato, aderiu a um contrato acessório de seguro prestamista (denominado "Seguro Empréstimo Protegido"), com cobertura integral voltada à quitação do saldo devedor na hipótese de eventual desemprego involuntário, cujos prêmios foram embutidos diretamente nas prestações mensais do mútuo, ocorrendo o desconto da primeira parcela em contracheque no início de março de 2024. Ocorre que, no dia 12 de março de 2024, o demandante foi surpreendido com a concessão de aviso prévio de demissão sem justa causa por seu empregador. Diante do sinistro, o requerente formalizou o acionamento da cobertura securitária junto às instituições rés em 21 de março de 2024. Subsequentemente, ao contatar o banco em 28 de março de 2024 para dirimir questões sobre o saldo devedor e acerca do desconto de R$ 7.306,34 promovido de forma direta em suas verbas rescisórias trabalhistas, foi informado pela preposta de que o referido abatimento já quitaria parte das obrigações e que o seguro contratado cobriria o remanescente e efetuaria a restituição do valor descontado na rescisão, restando o consumidor livre de quaisquer pendências financeiras. A despeito da informação prestada, o autor constatou o lançamento de novos descontos em sua conta-corrente, ocorrendo a cobrança de R$ 29,96 a título de "Seguro Consignado Itaú Seguro Crédito" em 10 de abril de 2024, além do débito da segunda parcela do empréstimo (R$ 937,84) acrescida de encargos moratórios (multa de R$ 18,76 e juros de mora de R$ 2,09) em 12 de abril de 2024. Ao comparecer à agência bancária em busca de esclarecimentos, aduz ter sido atendido com rispidez, oportunidade em que os prepostos se esquivaram de responsabilidade sob a justificativa de que o consignado não fora contratado naquele estabelecimento. Posteriormente, ao contatar a central de atendimento telefônico da seguradora, o autor foi informado de que a cobertura havia sido recusada sob o fundamento de que o desligamento da empresa ocorrera dentro do prazo de carência contratual de 90 dias. Assevera que, no momento da contratação eletrônica, jamais foi informado sobre a incidência de qualquer prazo de carência, tampouco recebeu cópia ou apólice das condições gerais do seguro. Aduz ainda que, ao tentar obter as gravações dos protocolos de atendimento na esfera administrativa para fazer prova de suas alegações, a seguradora recusou-se reiteradamente a fornecê-las. Sustenta a configuração de falha na prestação dos serviços e violação ao dever anexo de informação insculpido na legislação consumerista, configurando ato ilícito ensejador de danos materiais e morais e gerando o desvio de seu tempo útil.

Em sua contestação, as instituições requeridas sustentaram a total regularidade de suas condutas. Argumentaram que a demissão do autor ocorreu em 12/03/2024, ou seja, apenas 50 dias após o início da vigência do seguro (22/01/2024). Destacaram que as Condições Gerais e Especiais da apólice, devidamente registradas na SUSEP, preveem de forma expressa e legítima um prazo de carência de 90 dias para a cobertura de perda involuntária de emprego. Ponderaram que a carência constitui o lapso temporal inicial no qual o segurado não faz jus às garantias contratadas, inexistindo obrigação de indenizar ou quitar o saldo devedor quando o risco se materializa antes do término desse prazo, sob pena de violação ao princípio do mutualismo, ao equilíbrio atuarial e ao art. 757 do Código Civil. Afastaram a alegação de falha de informação, sustentando que as Condições Gerais e o certificado individual do seguro foram disponibilizados de forma clara, inteligível e acessível ao consumidor no momento da contratação via aplicativo de celular. Defenderam que a cláusula limitativa obedeceu aos ditames dos artigos 46, 47 e 54, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, figurando com o devido destaque visual, o que afasta qualquer eiva de abusividade ou surpresa contratual e vincula as partes pelo princípio do pacta sunt servanda. Asseveraram que, mesmo numa eventual hipótese de cobertura, o contrato de seguro prestamista é de adesão e possui riscos predeterminados, estando a responsabilidade da seguradora expressamente limitada à quitação de até 5 parcelas do empréstimo e adstrita ao teto máximo de capital segurado de R$ 5.000,00 para a garantia de desemprego involuntário, sendo juridicamente inviável exigir indenização que ultrapasse os limites objetivos pactuados na apólice. Diante da ausência de cobertura ativada, defenderam a estrita legalidade de todos os lançamentos efetuados na conta-corrente do autor, bem como do desconto do saldo devedor autorizado em suas verbas rescisórias trabalhistas, restando ausente o dever de restituição de quaisquer valores cobrados. Sustentaram a completa ausência de pressupostos da responsabilidade civil (artigos 186 e 927 do Código Civil), alegando que o autor sempre recebeu atendimento urbano e que a negativa administrativa pautou-se no exercício regular de direito decorrente de previsão contratual. Aduziram que a situação configura mero inadimplemento de contrato ou dissabor cotidiano incapaz de violar direitos da personalidade ou gerar dano moral
in re ipsa
, asseverando que o acolhimento do pedido geraria enriquecimento sem causa.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para suspender os descontos, condenar as instituições financeiras à obrigação de fazer no tocante ao comprimento do contrato de seguro contratado e ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Irresignadas, as instituições financeiras, ora Recorrentes, interpuseram Recurso Inominado pretendendo a reforma da r. sentença, sob a alegação, em síntese, de que a negativa de pagamento da indenização securitária configurou exercício regular de direito e estrito cumprimento das cláusulas contratuais. Afastam a ocorrência de vício de consentimento ou de violação aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor. Asseveram que o segurado realizou a contratação por via eletrônica e declarou expressa ciência acerca dos termos regulamentares, tendo as Condições Gerais e o certificado individual da apólice — contendo as cláusulas limitativas com o devido realce visual — permanecido integralmente disponíveis para consulta, o que valida a aplicação do princípio do
pacta sunt servanda
. Subsidiariamente, insurgem-se contra a extensão da obrigação de fazer imposta na sentença, ponderando que, mesmo se superada a carência, a responsabilidade da seguradora estaria restrita aos limites quantitativos e qualitativos predeterminados na apólice (cobertura máxima de até 5 parcelas contratuais, limitada ao teto de R$ 5.000,00), revelando-se ilegal e ultrajante ao equilíbrio mutualista a determinação judicial de quitação integral do saldo remanescente do financiamento. Sustentam a legalidade dos lançamentos e dos descontos promovidos na conta-corrente e nas verbas rescisórias do autor para o adimplemento do mútuo consignado, o que obsta qualquer dever de restituição ou repetição de indébito por ausência de ato ilícito. Pugnam pelo afastamento da condenação a título de danos morais, alegando que a discussão repousa sobre mera interpretação e descumprimento de cláusula contratual, o que caracteriza mero aborrecimento cotidiano desprovido de aptidão para lesionar atributos da personalidade humana. Por fim, caso mantido o decreto condenatório, requerem a expressa minoração do quantum indenizatório fixado em R$ 15.000,00, reputando-o manifestamente excessivo e violador dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sob pena de fomento ao enriquecimento sem causa do recorrido.

O requerente apresentou contrarrazões recursais refutando os argumentos da parte requerida e pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, a sentença não comporta reparos.

A controvérsia cinge-se à verificação da licitude da negativa de cobertura de seguro prestamista ("Seguro Empréstimo Protegido") decorrente da demissão involuntária do consumidor, sob o argumento de que o sinistro ocorreu dentro do período de carência contratual de 90 dias, bem como analisar se houve o cumprimento do dever anexo de informação clara e destacada ao consumidor no momento da contratação eletrônica.

Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbia à instituição financeira comprovar que o consumidor foi devidamente informado sobre os termos do contrato, ônus do qual não se desincumbiu.

Conforme bem delineado pelo juízo de origem, a documentação apresentada é insuficiente para comprovar que o autor teve conhecimento real e eficaz das cláusulas do contrato de seguro.

A alegação de contratação digital, ainda que acompanhada de referências a mecanismos de segurança, não convalida o negócio jurídico sem a comprovação cabal do cumprimento do dever de informação.

Diante da ausência de ciência válida, correta a sentença ao julgar procedente a obrigação de fazer, consubstanciada no cumprimento integral da apólice de seguro. Por conseguinte, subsistem os provimentos que determinaram a cessação dos descontos e a reparação dos danos materiais.

Quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando o prejuízo psicológico e financeiro causados pelo ato lesivo das recorrentes, entendo que ficou verificado o dano moral.

Quanto ao valor arbitrado em danos morais, entendo pela manutenção do
quantum
, visto que o valor arbitrado (R$ 4.000,00), não se mostra teratológico ou irrisório, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Assim, alinhado aos princípios orientadores da simplicidade e da economia processual, próprios do microssistema dos Juizados Especiais, constata-se que a sentença recorrida subsiste por seus próprios e jurídicos fundamentos. A hipótese atrai a incidência do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, em simetria com o Enunciado nº 11 destas Turmas Recursais, cujo teor autoriza a manutenção do decisum fustigado mediante a ratificação de seus motivos originários, dispensando-se nova e redundante fundamentação jurídica nesta instância revisora.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, acrescidos dos demais fundamentos constantes do presente voto.
CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20 % sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

Juiz Leigo

Eu, o Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 -,

HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)